Tribunal: TJBA
Processo: 0566812-22.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0566812-22.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: N & A CONSULTORES & ASSOCIADOS LTDA

Advogado(s)
:
GILBERTO VIEIRA LEITE NETO, ANDERSON ROCHA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. LANÇAMENTO DE ISS. NULIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL SEM PRÉVIA TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA POR AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCESSO NO VALOR DO CRÉDITO FISCAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ACOLHER PEDIDO SUBSIDIÁRIO E SANAR CONTRADIÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de lançamento fiscal, reconhecendo a nulidade da intimação por edital realizada na esfera administrativa e a existência de excesso na cobrança de ISS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se é válida a intimação por edital no processo administrativo fiscal, sem a prévia tentativa de intimação pessoal, quando o endereço do contribuinte é conhecido;
(ii) estabelecer se, diante da renúncia à via administrativa por parte do contribuinte e da análise judicial do mérito do lançamento, é cabível o reconhecimento parcial do crédito tributário com base em prova pericial; (iii) e observar se houve contradição na sentença impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação por edital realizada pela Administração Tributária municipal revela-se nula, pois desrespeita o art. 293-B, § 1º, do Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador (Lei Municipal nº 7.186/2006), ao não ter sido precedida de tentativa de intimação pessoal ou via postal, mesmo estando o endereço do contribuinte disponível.

4. A jurisprudência pacífica dos Tribunais reconhece a nulidade de intimação por edital quando não precedida de esgotamento das formas ordinárias de notificação, configurando cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla.

5. Tendo a Autora/Apelada questionado judicialmente não só a nulidade do procedimento administrativo, bem como a própria existência do crédito tributário, correta se mostrou a postura do juízo
a quo
de superar a nulidade administrativa e analisar o mérito da cobrança.

6. Em sede de perícia judicial, reconheceu-se que parte dos serviços foi prestada fora do território do Município do Salvador, o que afasta sua competência tributária para a cobrança de ISS.

7. A competência tributária para cobrança de ISS em serviços de engenharia consultiva, como fiscalização e gerenciamento de obras, é do município onde se localiza a obra, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1117121/SP (Tema 198).

8. Contudo, houve contradição no dispositivo da sentença ao se limitar a anular integralmente a Notificação de Lançamento Fiscal nº 1109.2011, quando, à luz da fundamentação, deveria apenas reconhecer o excesso e manter o valor residual devido conforme apurado na perícia (R$ 5.770,87).

9. A correção do dispositivo não altera a distribuição dos ônus sucumbenciais, os quais permanecem conforme fixados pelo juízo a quo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A intimação por edital no processo administrativo fiscal só é válida quando precedida de tentativas frustradas de intimação pessoal ou por carta registrada, sob pena de nulidade por ofensa à ampla defesa.

2. A competência para cobrança de ISS em serviços de engenharia consultiva é do Município em que ocorre a efetiva prestação do serviço, conforme interpretação do STJ no Tema 198.

3. A constatação de excesso no valor do lançamento fiscal permite a manutenção parcial do crédito tributário, nos limites apurados por perícia judicial, devendo a sentença refletir com precisão essa conclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei Complementar nº 116/2003, art. 3º; DL 406/1968, art. 12, b; Lei Municipal de Salvador nº 7.186/2006, arts. 289-C e 293-B, § 1º; LEF, art. 38, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1117121/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 10.03.2010 (Tema 198, recurso repetitivo); TJGO, AI nº 54078056320238090051, 7ª Câm. Cív., Rel. Des. Doraci Lamar; TJPR, Ap. Cív. nº 00018614920228160092, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Rogério Etzel; TJMG, Ap. Cív. nº 50026286220228130778, 5ª Câm. Cív., Rel. Juiz Richardson Brant; TJSP, Ap. Cív. nº 1503749-53.2020.8.26.0291, 15ª Câm. Dir. Público, Rel. Des. Raul De Felice.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
0566812-22.2018.8.05.0001
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente, o
MUNICIPIO DE SALVADOR
e
N & A CONSULTORES & ASSOCIADOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
D
AR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA